Tribunal: CARF
Processo: 10830.008430/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Recurso Ofício Não Conhecido

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008430/2007-35
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.745 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTORINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando
da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no
103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Recurso
Ofício Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008430/2007-35
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008430/2007-35

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Campinas (SP) que julgou procedente em parte a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista as exigências fiscais relativas ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
— CSLL, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — COFINS e Contribuição
para o Programa de Integração Social — PIS, lavrados em 23/09/2007, que formalizaram o
crédito tributário contra a contribuinte em epígrafe, no valor total de R$3.852.109,44, incluindo
multa de oficio e juros de mora, estes calculados até agosto/2007, devido As irregularidades
assim discriminadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 04/05, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Inconformada com a exigência fiscal, da qual foi cientificada em 25/10/2007,
conforme AR de fls. 277, a contribuinte, por sua representante legal, interpôs, em
23/11/2007, impugnação de fls. 282/304, acompanhada dos documentos de fls. 305/331.
Por tratar-se de Recurso de Ofício, muito embora o cadastro incorreto no e-
processo, deixo de detalhar as razões de impugnação.
O acordão (05-28.610 - 4 Turma da DRJ/CPS), recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade do lançamento, quando a exigência fiscal
foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com
todas as peças indispensáveis à constituição do crédito tributário,
inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da pessoa
jurídica autuada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ -
Ano-calendário:
2002
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei n.° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão
de receitas com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias fornecidas pela
própria contribuinte, mediante intimação fiscal, além de outros, quando
requisitados junto às Instituições Financeiras. Ademais, a obtenção dos
extratos bancários está em absoluta conformidade com as normas de
regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008430/2007-35

LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da
obrigação tributária apura o montante tributável e efetua o pagamento do
imposto devido, ainda que parcialmente, sem prévio exame da autoridade
administrativa, hipótese em que a contagem do prazo decadencial se rege
pelo disposto no art.150, § 4°, do CTN.
Comprovado o pagamento do imposto de renda pessoa jurídica, em todos os
trimestres do ano-calendário 2002, afasta-se o lançamento relativo aos 10,
2° e 3° trimestres/2002, considerando-se a ciência do lançamento em
25/10/2007, após o transcurso de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos
geradores.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo disposto no Código Tributário Nacional, art. 150, §
4°, nos mesmos moldes do imposto de renda pessoa jurídica.
Comprovado o pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, em
todos os trimestres do ano-calendário 2002, bem como o recolhimento de
PIS e COFINS em todos os meses do período, afasta-se o lançamento relativo
aos 1 0, 2° e 3° trimestres/2002, em relação à contribuição social sobre o lucro
líquido, além dos lançamentos de janeiro a setembro/2002, de PIS e
COFINS, considerando-se a ciência do lançamento em 25/10/2007, após o
transcurso de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas â observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância
administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos
agentes do fisco.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos,
nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo estes seguir a
mesma orientação decisória daquele do qual decorrem.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “pode-se concluir que
depósitos bancários de origem não identificada constituem, de fato, base de cálculo do imposto
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008430/2007-35

de renda, por presunção legal de omissão de receitas, prevista no artigo 42, da Lei n° 9.430, de
1996, que a contribuinte não logrou afastar, ao não comprovar a origem do numerário utilizado
na movimentação financeira”.
Ainda, “houve o pagamento tempestivo em todos os períodos de apuração do
imposto de renda pessoa jurídica e das contribuições sociais, destacando-se, também, que
houve entrega de DCTF, em que a contribuinte registrou os mesmos débitos apurados na
declaração de imposto de renda pessoa jurídica”.
Assim, considerando-se que a ciência dos autos de infração ocorreu em
25/10/2007, e de acordo com os dispositivos legais transcritos, deve-se reconhecer a
ocorrência da decadência para os 1o, 2° e 3° trimestres/2002, em relação ao IRPJ e CSLL
(apuração pelo lucro presumido), e para os meses de janeiro/2002 a setembro/2002, no que
tange às contribuições para o PIS e COFINS. Remanesceriam apenas os débitos de tributos
apurados nos meses de outubro a dezembro/2002, para os quais se impõe a necessidade de
análise quanto ao regime de tributação, escolhido pela interessada, e também ao utilizado
pela fiscalização.
A DRJ sintetizou o resultado do julgamento no seguinte quadro detalhado do
crédito:

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008430/2007-35

Recurso de Ofício apresentado nos autos – na forma do art. 34, inciso I, do
Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972.
Ciente da decisão, o interessado deixou transcorrer in albis sem apresentação de
recurso ou pagamento do débito.
Conforme termo de REPRESENTAÇÃO SECAT/142/2010 às fls. 772 –
determinou-se o encaminhamento do Recurso de Ofício para julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e para se prosseguir na cobrança do crédito tributário
mantido pela DRJ proponho a formalização de processo de Representação com vistas à recepção
do crédito tributário mantido no julgamento de 1a instância, o qual passará a ser controlado nesse
processo após cadastro do mesmo no SIEF-Processos.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Trata-se de recurso de Ofício interposto pela DRJ, entretanto de plano, adianto
que o presente Recurso de Ofício não deve ser conhecido, porquanto o valor do crédito
exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a Portaria MF No 03, DE 03 DE
JANEIRO DE 2008, a qual determinava em seu art. 2o que “O Presidente da turma de
julgamento das DRJ deve recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento do tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes)
superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão mil reais).” (grifo nosso)
Contudo, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA MF n° 63, de 09/02/2017, in verbis:
PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008430/2007-35

Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifo nosso)
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício,
observando-se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância".
Conforme se verifica do quadro resumo trazido pela DRJ, o valor desonerado foi
de R$ 758.044,11 e a multa de ofício aplicada de 75%:

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008430/2007-35

Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge
o limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda
do objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor
de alçada atualmente vigente.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital